Tribunal: STF
Processo: RE 85863
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
- ICM. ALHO IMPORTADO DE PAIS INTEGRANTE DA ALALC. APLICAÇÃO DO
TRATADO DE MONTEVIDEU. EXTENSAO DE ISENÇÃO DO ICM CONCEDIDA A
SIMILAR NACIONAL. PRECEDENTES DO STF.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 859 DO
CPC/39. O ACÓRDÃO RECORRIDO ACATOU A DECISÃO PROFERIDA NA REVISTA,
MAS, HAVENDO FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, O APRECIOU COMO PODIA FAZE-LO, EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO PAR.
2 DO ART. 515 DO ATUAL CPC - RAZÃO POR QUE FOI MANTIDA A CONCESSÃO
DA SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.